Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ABONO PERMANENCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ADICIONAL FÉRIAS PAGO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A embargante aponta vício de contradição e omissão no julgado, Acórdão 1418125, ID 34916068, omissão no enfrentamento à tese apresentada pela embargante no que tange ao Temas 163 e 985 do STF, ou seja, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”. No entanto o presente feito trata sobre qual deve ser a base de cálculo para o pagamento do terço de férias.

4. Em suma, a controvérsia recursal circunda a análise quanto à integração do valor do abono de permanência à base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública/embargante.

5. De início, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que o abono de permanência possui natureza remuneratória e não indenizatória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Nesta mesma linha, esta egrégia Corte também possui firme entendimento em relação à natureza remuneratória do abono de permanência, senão vejamos: “O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...). (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “.

6. Dessa maneira, não subsistiria justificativa qualitativa para extirpar o abono de permanência do cálculo do 1/3 de férias, sendo devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Frise-se, o adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Logo, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, reiterando-se, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias. Nesse mesmo diapasão já sufragou este Tribunal, confiram-se: acórdão 1181786, 07176294720188070000, Rel. Arnoldo Camanho, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019; acórdão 1417061, 07666469620218070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 05/05/2022; acórdão 1417014, 07578631820218070016, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022; acórdão 1415839, 07514152920218070016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/04/2022, DJE: 02/05/2022.

7. Por derradeiro, o fato de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias não altera o entendimento, isso porque, apenas o valor do abono de permanência está atrelado ao valor da contribuição previdenciária.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, reconhecendo a contradição apontada, conferir efeitos infringentes ao acórdão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.